Tribunal: TJDFT
Processo: 0716412-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716412-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: NELSON CAPPELLESSO REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO SCHMIDT D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BRADESCO SAÚDE S/A tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença proposto por ESPÓLIO DE NELSON CAPPELLESSO, processo n. 0733223-30.2020.8.07.0001, que assim decidiu (ID 153150013 dos autos de origem): "Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela executada BRADESCO SAÚDE S/A, em que alega excesso de execução sob o fundamento de que cumpriu integralmente a liminar deferida, sendo indevida qualquer pretensão de cobrança do valor da multa diária. Acrescenta que, na hipótese de ser mantida a condenação ao pagamento de astreintes, sejam de tais valores decotados os juros moratórios, bem como a multa prevista no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, verbas estas que, consoante consolidada jurisprudência do e. TJDFT, não incidem sobre a multa cominatória por não cumprimento de decisão liminar. Requer, por fim, que a multa seja afastada ou que seja revisto o seu valor, a fim de que seja estabelecido em patamar razoável, tendo em vista que a quantia executada é notadamente desproporcional. Em resposta, o credor requereu a rejeição liminar da impugnação ante a ausência de planilha de cálculo a embasar o excesso de execução aventado, além de os argumentos apresentados não encontrarem recepção nas hipóteses de argumentação estabelecidas nos incisos do artigo 525 CPC. É o breve relatório. Decido. No caso em apreço, o fundamento da impugnação não é, especificamente, o excesso de execução, mas a inexigibilidade da obrigação de pagamento da multa diária, sob o fundamento de que não houve descumprimento da decisão antecipatória de tutela. Contudo, na decisão referente aos embargos de declaração opostos em face da sentença, foi consignado que a executada/impugnante somente cumpriu a decisão que determinava a reativação do plano em 20/04/2021, razão pela qual foi estipulado que o plano deveria ser mantido até 20;04/2022 sem o pagamento do prêmio. Com efeito, essa questão foi dirimida na fase de conhecimento e não houve modificação em sede recursal. Nesse sentido, não há fundamento para o acolhimento da impugnação no tocante à inexigibilidade da obrigação. A multa diária foi fixada em valor condizente com a obrigação e não foi suficiente como instrumento de coerção da executada, razão pela qual houve a sua elevação em um segundo momento. Portanto, não há razão para que a redução do montante final da multa, o qual não revela ganho exagerado aos exequentes/impugnados, mas a justa contraprestação pela resistência da executada em cumprir a obrigação que lhe foi imposta em sede de tutela provisória, posteriormente confirmada em provimento definitivo. Por fim, é necessário o reparo da planilha de cálculo dos exequentes em relação à correção monetária e ao juros de mora. A correção monetária evita a corrosão do valor real da moeda em face do efeito inflacionário. No caso de multa diária, havia um teto fixado na decisão que a fixou, de forma que prevalece, para fins de correção monetária, a data em que alcançou o montante final ou que cessou a multa diária em face do adimplemento da obrigação. Logo, a correção monetária sobre o montante total alcançado deverá incidir somente a partir de 20/04/2021. Os juros de mora, por seu turno, somente devem ser computados a partir da constituição em mora do executado quanto à obrigação de pagar o valor alcançado pela multa diária. Essa constituição em mora somente ocorreu com a intimação para o pagamento voluntário da obrigação em face do pedido de cumprimento de sentença. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO RELATIVO A ASTREINTES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. I. A decisão que fixa as astreintes constitui título judicial apto a embasar cumprimento - provisório ou definitivo - de sentença, a teor do que prescreve o artigo 537, § 3o, do Código de Processo Civil. II. A partir do instante em que se consolida o débito resultante da incidência da multa pecuniária, devido ao descumprimento da obrigação de fazer, o atraso no pagamento do valor respectivo, em sede de cumprimento de sentença, atrai a incidência de juros de mora. III. Apenas depois que, por conta do inadimplemento da obrigação de fazer, forma-se dívida de dinheiro e o devedor é instado a satisfazê-la, isto é, constituído em mora, podem incidir juros dessa natureza, consoante a inteligência dos artigos 394, 397 e 405 do Código Civil. IV. A partir do instante em que não se cuida mais de multa conducente a constranger o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer, mas de débito consolidado que pode ser exigido pelo mecanismo executório, tem-se obrigação de pagar quantia certa passível de incidência de juros moratórios depois de constituído o devedor em mora por meio da intimação de que cuida o artigo 523 do Código de Processo Civil. V. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1371525, 07046764620218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ANTE O EXPOSTO, acolho, parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença tão somente para fixar o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora nos termos da fundamentação. Intime-se a parte credora para que apresente planilha de cálculos com a retificação do termo inicial da correção monetária e dos juros de mora. Considerando que o depósito a título de garantia do juízo não equivale ao pagamento voluntário, sobre a quantia devida deverão incidir a multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do CPC. Após, caso o valor depositado tenha sido insuficiente para a satisfação da obrigação, intime-se a parte executada para que promova a complementação do depósito realizado, no prazo de 05 dias, sob pena de penhora via sistema Sisbajud.” Em suas razões recursais (ID 46266260), o agravante se insurge quanto às astreints. Afirma ter realizado todos os procedimentos, como indicam os comprovantes de pagamento juntados aos autos. Suscita a vedação ao enriquecimento ilícito sem causa, não incidência de juros e multa sobre astreints, além de aduzir que a execução de multa na quantia de R$ 49.255,29 se revela desproporcional. Preparo regular identificado (ID 46266262 e ID 46266263) Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator